Tribunal: TJMT
Processo: 1037625-67.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037625-67.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[S.DE MORAES JUNIOR - CNPJ: 04.062.019/0001-13 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1037625-67.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória (Várzea Grande)

Parte Embargante(s):
Telefônica Brasil S/A

Parte Embargado(s):
S. de Moraes Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 74

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO RECONHECIDA – CORREÇÃO QUE EM NADA ALTERA O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS APENAS PARA INTEGRAR O ACÓRDÃO REBATIDO.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte demandada, por esta Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu do Recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção sem resolução de mérito, por fundamento diverso.

A parte embargante insurge-se contra o julgado aduzindo a existência de omissão no mesmo, porquanto este Relator não teria se manifestado acerca da impugnação à gratuidade da justiça, suscitada em preliminar de contrarrazões pela empresa recorrida.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração opostos pela parte demandada são meramente protelatórios, pugnando pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, não constou no acórdão embargado fundamentação acerca da questão atinente à gratuidade da justiça concedida à empresa recorrente.

Ao receber o recurso, vê-se que o Juízo a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita, o que foi objeto de preliminar nas contrarrazões da empresa recorrida, sob o argumento de que, em se tratando de pessoa jurídica, a hipossuficiência não é presumida, devendo ser comprovada cabalmente para o fim de isentar-se a parte dos ônus da sucumbência.

Sobre o tema, a recorrente comprovou, quando da interposição do recurso inominado, que trata-se de pessoa jurídica baixada (extinta por liquidação voluntária) e, dessa forma, está demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas decorrentes do processo.

Nesse sentido, a jurisprudência do E. TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - Tendo em conta que a situação cadastral da empresa recorrente se encontra baixada/extinta há mais de 2 (dois) anos, patente a paralisação das suas atividades e, consequentemente, a sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais

(N.U. 10144268520218110000, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Portanto, ainda que o acórdão embargado tenha sido silente quanto a esse ponto, a correção realizada neste momento em nada modifica a conclusão do julgamento, já que o recurso continua recebido e apreciado nos mesmos termos expostos naquela ocasião.

Assim, entendo que deve ser
rejeitada a preliminar
de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais.

Desse modo, é o caso de acolher os presentes embargos apenas para aclarar o acórdão impugnado, fazendo constar a fundamentação supra, mantidos os demais pontos.

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
apenas para sanar a omissão apontada pela parte embargante, a fim de integrar esta decisão ao acórdão de id. 148826159,
mantendo, porém, os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023